Tribunal: TJSP
Processo: 1000174-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Cédulas de Crédito Bancário. Seguros prestamistas contratados para cobrir sinistros com avalistas. Contratação e recebimento dos prêmios sem ressalvas. Falecimento de um dos garantidores. Negativa de indenização com base em cláusula de limitação de idade. Conjunto probatório a sustentar a validade da contratação, não obstante a idade do segurado. Seguradora que não apresentou recusa à

Ementa:
APELAÇÃO. Cédulas de Crédito Bancário. Seguros prestamistas contratados para cobrir sinistros com avalistas. Contratação e recebimento dos prêmios sem ressalvas. Falecimento de um dos garantidores. Negativa de indenização com base em cláusula de limitação de idade. Conjunto probatório a sustentar a validade da contratação, não obstante a idade do segurado. Seguradora que não apresentou recusa à proposta. Contexto dos autos a denotar ser inconcebível que desconhecesse a condição pessoal dos avalistas. Observância da boa-fé objetiva na formação e execução do contrato. Indenização devida. Valor a ser apurado em liquidação. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000174-83.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante HEANLU INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, é apelado SAFRA
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
2
Apelação no 1000174-83.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: HEANLU Indústria de Confecções Ltda
Apelado (a): Safra Vida e Previdência S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto no 36588
APELAÇÃO. Cédulas de Crédito Bancário. Seguros
prestamistas contratados para cobrir sinistros com avalistas.
Contratação e recebimento dos prêmios sem ressalvas.
Falecimento de um dos garantidores. Negativa de
indenização com base em cláusula de limitação de idade.
Conjunto probatório a sustentar a validade da contratação,
não obstante a idade do segurado. Seguradora que não
apresentou recusa à proposta. Contexto dos autos a denotar
ser inconcebível que desconhecesse a condição pessoal dos
avalistas. Observância da boa-fé objetiva na formação e
execução do contrato. Indenização devida. Valor a ser
apurado em liquidação. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 252/282) interposto contra
a r. sentença de fls. 234 e 248/249, que julgou improcedente ação de cobrança
objetivando a efetivação de cobertura securitária, nos seguintes termos:
“A ação é mesmo improcedente, arcando a parte autora com os ônus da
sucumbência, com honorária em 10% do valor da causa.
A parte autora não tem razão.
Dos contratos celebrados com a instituição financeira constam previsões
expressas no sentido de que há idade mínima para contratação do
seguro, entre 18 e 70 anos de idade.
Confira-se, às fls. 48, 68, 89, 113 e 134 dos autos.
Assim, não há como se pretender o pagamento da indenização
contratada, em razão do falecimento de avalista que contava 79 anos de
idade, não havendo como se dizer haja qualquer abusividade em tal
previsão, que é feita, como dito já, de maneira clara nos contratos
celebrados entre as partes.
Nem se diga que tenha havido cobrança de valores indevidos, porque
havia, em cada contrato, outros dois avalistas, referindo-se a eles,
portanto, os contratos de seguro firmados.
Daí a improcedência da presente ação”.
Opostos
embargos
declaratórios,
foram
acolhidos
sem
modificação do resultado:
“É caso de se acolher os embargos, para fins de se aclarar ainda mais os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
3
pontos abordados pela parte autora, sem alteração, todavia, do resultado
do processo.
No que diz com as previsões contidas na circular 251/2004, da SUSEP,
o que se tem é que a negativa deverá ser informada pela seguradora se, a
princípio, o segurado pudesse ser admitido no contrato de seguro, o que
não se dá no presente caso, eis que, como referido já na decisão
embargada, há previsão expressa nesse sentido em cada um dos
contratos celebrados, certo que as páginas citadas foram rubricadas,
todas elas, pelos sócios da parte autora.
Ainda, no que diz com a alegação sobre não ter sido informado o
método de cálculo do prêmio cobrado, importa considerar que essa
informação foi trazida às fls. 59, 70, 102, 136, certo que não há, ali,
qualquer indicativo sobre que o número de avalistas tenha sido
considerado para fins de cálculo dele.
Daí porque a negativa é válida, o que, diga-se, foi já afirmado pelo
TJSP, como se
vê do seguinte julgado:
Seguro prestamista. Garantia de quitação do saldo devedor de cédula de
crédito bancário em caso de morte de sócio da empresa segurada. Ação
de obrigação de fazer. Limite de idade para aceitação de sócio na
cobertura da apólice. Informação que era de conhecimento da segurada
quando da contratação. Falecimento de sócia da segurada que, à época
da contratação, já havia ultrapassado o limite etário. Evento não coberto
pelo seguro contratado. Pedido de quitação do saldo devedor do
empréstimo julgado improcedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação
1001503-53.2016.8.26.0010; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2017; Data de Registro:
26/05/2017)
Assim, para que se faça os esclarecimentos acima, ficam acolhidos os
embargos opostos, sem alteração, todavia, do quanto decidido
anteriormente”.
Alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da decisão
recorrida por ausência de fundamentação, face à necessidade de enfrentamento de
matérias como a incidência do Código de Defesa do Consumidor, dos termos da
Circular 251/2004 da SUSEP, da proposta que precedeu a contratação, forma de
cálculo do prêmio (se o segurado falecido estava computado entre os segurados) etc.
Aduz que era imprescindível saber como se dava o cálculo do
prêmio por segurado, pois tal comprovaria a inclusão do avalista falecido entre os
segurados, comprovando a procedência da pretensão.
No mérito, salienta que as apólices discutidas forma contratadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
4
adesivamente a diversos contratos de mútuo, e, nos termos da Circular SUSEP no
251/2040, cabia à seguradora emitir resposta indicando a não aceitação de todos os
segurados (avalistas do contrato principal), realizando uma comunicação formal de
recusa.
Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com
inversão do ônus da prova para que a seguradora evidenciasse se realizou a recusa
formal do sócio e Antônio Guapo e comprovasse que não o incluiu no cálculo do
prêmio.
Por fim, pleiteia, em caráter subsidiário, a redução da
condenação nas verbas sucumbenciais, visto que resultaram em honorários de R$
227.504,50.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 305/309).
Nas contrarrazões, sustenta o apelando, sucintamente, que a
limitação de idade é condição preestabelecida pelo seguro, de conhecimento
inequívoco do proponente. Defende que a resposta e aceitação da proposta,
conforme referido na Circular SUSEP 251/2004, só é imprescindível quando as
condições de elegibilidade estão preenchidas e há a necessidade de se aferir
condições específicas, a exemplo do que ocorre na contratação de seguro de vida
quando há enfermidades pré-existentes.
Menciona que o prêmio (custo do seguro) pago pela apelante,
mês a mês, foi calculado com base no saldo devedor dos empréstimos, bem como
com a probabilidade de o sinistro (morte e/ou invalidez dos segurados) ocorrer, o
que, naturalmente, leva em conta o estado de saúde e a idade dos segurados.
Distribuído inicialmente à C. 27a Câmara de Direito Privado,
por decisão monocrática de fl. 316/319, foi determinada a redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado II.
Valor da causa em 07/01/2018: R$2.275.045,09.
É o relatório.
Ab initio, rejeita-se a arguição de nulidade por alegada falta de
fundamentação.
A concisão das decisões recorridas não implica ausência de
análise das matérias sub judice, tampouco com falta de fundamentação, pois se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
5
observa que foram analisados com acuidade e precisão toda a matéria de fato e de
direito trazida a Juízo. Como é cediço, não pode ser a decisão considerada omissa
ou insuficiente apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do
apelante.
A propósito, como lembra Theotonio Negrão: “o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para composição
do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU
17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p.
698, nota 3 ao art. 535).
Ademais, conforme precedentes, “não está o Tribunal obrigado
a responder, um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-se
para a composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contentam-se os
princípios com o desate da lide segundo a res in iudicium deducta” (Lex-TJSP
207/247, rel. Des. Franciulli Netto).
Assim, não é nula a r. sentença. Contudo, respeitada a
convicção em contrário, no mérito o recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação objetivando o pagamento de indenização de
seguro de vida firmado juntamente com operações de empréstimos obtidos pela
empresa Heanlu Indústria de Confecções Ltda junto ao Banco Safra S/A.
Por ocasião da emissão das Cédulas de Crédito Bancário (fl.
39), houve a contratação, em instrumento anexo, de seguros prestamistas, figurando
como segurados os avalistas das operações (fls. 40/139).
Conforme consta dos autos, o sócio e avalista Antônio Guapo
faleceu em 24/05/2017, em decorrência de acidente com veículo automotor, quando
contava com a idade de 79 anos.
A celeuma se instaurou com a negativa de pagamento da
indenização devido à idade do segurado.
Extrai-se do documento de fl. 48, Proposta de Adesão

Pessoa Jurídica, assim como das demais propostas anexadas, que o Contratante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
6
“a pessoa jurídica emitente da Cédula de Crédito Bancário, já qualificado no
preâmbulo da Cédula”. Como segurado, consta: “O(s) avalista(s) e/ou fiador(es)
pessoa(s) natural(is) da operação de empréstimo que aderiu(am) o seguro e
foi(ram) aceito(s) pela Seguradora”.
Vê-se também no documento, que “O capital segurado
individual será equivalente ao capital segurado total proporcional à quantidade de
avalistas/fiadores que aderiram ao seguro e foram aceitos pela Seguradora,
limitado a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por segurado”.
Abaixo, consta: Limite de idade: Mínimo: 18 (dezoito) anos.
Máximo: 70 (setenta) anos incluindo o prazo de crédito de 5 (cinco) anos”.
Extrai-se ainda, da proposta:
A partir desses excertos, cabe analisar as menções ao “Capital
Segurado Individual”, ao limite de idade e ao prazo para aceitação ou recusa da
proposta.
Com efeito, a análise acurada dos autos corrobora a afirmação
de que a empresa apelante firma contratos de mútuo com o Banco Safra há anos, de
modo que não é razoável considerar que a instituição financeira, o corretor de
seguros, bem como a seguradora parceira não tinham pleno conhecimento dos dados
pessoais dos sócios e avalistas. A propósito, salta aos olhos que o Sr. Antônio
Guapo assinou todos os instrumentos contratuais juntados, na qualidade de
representante da pessoa jurídica e como avalista (fls. 49, 56, 58, 69, 71, 79, 90, 98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
7
100, 114, 122, 135).
Não obstante a existência e clareza da menção à limitação
etária, no caso em concreto sobressai: (i) o fato de que a seguradora não rejeitou
expressamente a proposta, como preconiza a Circular SUSEP 251/2004 e como
consta de seu próprio termo de adesão; (ii) o fato de haver recebido o prêmio sem
ressalvas, ao que tudo indica em conduta reiterada iniciada em operações de crédito
pretéritas (ex vi fl. 61); e (iii) o fato de não ter apresentado a recusa formal a um ou
alguns dos segurados.
O fato de constar no preâmbulo das Propostas de Adesão a
expressão “e foram aceitos pela Seguradora”, em uma análise contextual, corrobora
a necessidade de negativa formal e expressa da contratada, o que não se verificou.
Considerada a dinâmica de operações mercantis de mútuo, tais
como as analisadas nestes autos, a experiência ordinária mostra que por vezes a
contratação de seguro é apresentada pelos bancos como condição à liberação do
empréstimo, de modo que a inobservância, no contexto, da condição de
elegibilidade, não figura como óbice instransponível à aceitação do contrato pela
seguradora, frente às evidentes vantagens econômicas do negócio ou por passar
despercebida a condição pessoal de todos os segurados por falha atinente ao risco do
negócio.
Desse modo, deve ser observada a boa-fé objetiva prevista nos
artigos 113 e 422 do Código Civil, preservada a legítima expectativa de que haja o
regular cumprimento das obrigações pactuadas.
Não se trata de alargamento dos limites do contrato, mas de
assegurar interpretação e aplicação de efeitos nos limites do convencionado e do
comportamento das partes.
Cediço ainda que, como mencionado alhures, a seguradora não
esclareceu o cálculo do prêmio do seguro, não se desvencilhando de seu ônus
probatório, pois poderia evidenciar a exclusão da precificação do risco imputado ao
segurado em questão, trazendo à lume os cálculos atuariais.
Em processo semelhante, assim deliberou este E. Tribunal de
Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
8
“SEGURO PRESTAMISTA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
Pretensão da autora de que a ré seja condenada ao pagamento da
indenização securitária em decorrência da morte do sócio da
empresa segurada Cabimento Hipótese em que não se pode admitir
a exclusão da cobertura com base na cláusula limitativa de idade
Sócios da empresa que possuíam mais de 70 anos no momento da
contratação Invocação da cláusula pela seguradora somente no
momento do pagamento da indenização que constitui comportamento contraditório, violador da boa-fé objetiva
RECURSO PROVIDO.
(...)
A contratação se deu em 08 de setembro de 2015, juntamente com a
emissão de cédula de crédito bancário referente a um crédito de
R$250.000,00 (fls. 20-26).
No momento da celebração dos negócios, ambos os sócios da autora já
possuíam mais de 70 anos (fls. 15-18 e 115), condição esta de pleno
conhecimento do banco e também da seguradora, que em momento
algum se opuseram aÌcontratação do seguro. O documento de fls. 66-67
demonstra que a empresa é cliente da instituição financeira, a qual
intermediou a contratação do seguro, desde 1985, de modo que não seria
crível imaginar que desconhecesse dados básicos, como a data de
nascimento dos sócios.
Essa informação consta de praticamente qualquer documento oficial, e é
sabido que os bancos exigem a apresentação de diversos documentos do
correntista no momento da abertura da conta corrente e da celebração de
contratos em geral.
Assim, ainda que haja uma cláusula da proposta que dispõe sobre a
idade máxima dos sócios para a contratação do seguro, não há como
afastar o direito à indenização tão somente com base na anuência da
autora à totalidade das cláusulas da avença.
A informação de que não haveria cobertura em caso de morte ou
invalidez permanente caso os sócios possuíssem mais de 70 anos deveria
ter sido veiculada no exato momento da contratação, impedindo a
celebração do negócio.
Desde o momento da assinatura, a seguradora, que não podia
desconhecer essas circunstâncias, aceitou contratar com empresa cujos
sócios já contavam com idade superior àquela prevista como limite. E
não ofereceu resistência alguma no momento da negociação, tampouco
naquele em que recebeu integralmente o prêmio (R$10.805,17), fatos
que não foram controvertidos no processo.
Foi somente após o falecimento de um dos sócios, que a ré se
manifestou no sentido de fazer valer a cláusula prevista no contrato,
negando a cobertura securitária (fls. 19, 09.09.16).
Assim, é justo concluir que foi a ré quem aceitou o risco do negócio,
obrigando-se a indenizar a autora em caso de aperfeiçoamento do evento
segurado. Entendimento pela aceitação da cláusula pela autora abstrai o
fato de que todos os sócios possuíam mais de 70 anos no momento da
contratação, o que esvaziaria por completo a finalidade do negócio. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
9
nenhum dos sócios se enquadrava nos parâmetros impostos pela
seguradora, não se justificaria a pactuação de um seguro despido de
qualquer risco, pois a indenização não viria a ser paga em nenhuma
hipótese.
A conduta da ré era apta a gerar a legítima expectativa de que haveria o
regular cumprimento do contrato, pois, no caso concreto, entender pela
validade e eficácia da cláusula limitativa de idade seria o mesmo que
entender pela existência de um contrato gratuito para seguradora, que
jamais seria chamada a cumprir a obrigação de indenizar a segurada.
Conclui-se, portanto, pela inoponibilidade da referida clausula restritiva,
sob pena de ofensa à boa fé objetiva, princípio geral de direito previsto
pelos artigos 113 e 422 do Código Civil.
Com relação à hipótese específica do contrato de seguro, observa-se que
há ainda a exigência de comportamento leal das partes no artigo 765 do
Código Civil. A boa-fé deve nortear a interpretação do negócio jurídico
e dá origem a uma série de deveres anexos que se impõem aos
contratantes, dos quais se exige um comportamento condizente com um
padrão ético de confiança e lealdade. Em seu viés objetivo, constitui
“um parâmetro de caráter genérico, objetivo, em consonância com as
tendências do direito contratual contemporâneo e que significa bem mais
que simplesmente a alegação da ausência de má-fé, ou da ausência da
intenção de prejudicar, mas que significa, antes, uma verdadeira
ostentação de lealdade contratual, comportamento comum ao homem
médio, o padrão jurídico standard” (cf. Giselda Maria Fernandes Novaes
Hironaka, “Tendências do direito civil no século XXI”, in Direito Civil
atualidades, Ed. Del Rey, 2003, p. 112).
Assim, impõe-se a condenação da reì ao cumprimento da obrigação
assumida no contrato de seguro, vedando-se a adoção de comportamento
contraditório, violador da boa-fé.
Nesse sentido, os precedentes abaixo deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferidos em casos análogos ao aqui analisado:
“Seguro de vida em grupo e acidente pessoais. Cobrança da indenização
c.c reparação de danos. Recusa da seguradora em pagar a indenização
securitária em razão do limite de idade do sócio da empresa segurada.
Ação julgada parcialmente procedente. Afastados os danos materiais e
morais. (...) Seguradora que analisou os documentos dos proponentes
sem demonstrar qualquer recusa dos sócios para a formalização do
seguro contratado. Aceitação do risco. Dever de pagar a indenização
pleiteada. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos réus
parcialmente provido e improvido o da autora” (Ap.
0002748-76.2012.8.26.0004, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Francisco Occhiuto Júnior, j. 27.11.14, destaques nossos).
“Seguro de vida. Cobrança. Seguradora que aceita proposta efetuada por
pessoa com idade superior ao permitido pela apólice, e efetua a cobrança
de prêmio mensal através de débito em conta corrente. Conduta que
afasta a aplicação dessa cláusula. Proibição do “venire contra factum
proprium”. Indenização devida. Assistência Funeral. Negativa de
pagamento de gastos incontroversos, sob o fundamento de que ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
10
autorização prévia. Inadmissibilidade. Exigência que se reputa abusiva.
Verba devida, no limite previsto contratualmente. Ação procedente.
Recurso provido (Ap. 9219509-62.2009.8.26.0000, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 02.06.11, destaques
nossos).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da autora, (...)”
(Apelação no 1008315-41.2016.8.62.0292, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, DJe
02/08/2017)
E ainda:
“SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONFIGURADA.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Adesão a seguro prestamista
para garantia do financiamento. Falecimento do contratante.
LIMITAÇÃO DE IDADE PARA CONTRATAR. Contratação que
não atentou para a idade do contratante. Inequívoca conduta
contraditória do réu, que, ao aceitá-lo como segurado, criou-lhe uma
justa expectativa. Vedação ao "venire contra factum proprium".
Incompatibilidade com a boa fé objetiva. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(...) Para arrematar, cabe salientar que o seguro foi contratado na
agência bancária onde o autor mantinha conta corrente bancária, que
devia ter suas fichas cadastrais, das quais deviam constar todos os dados
pessoais, inclusive data de nascimento.
Razão pela qual o Banco e a seguradora poderiam facilmente verificar a
idade do autor quando da contratação do seguro (fls. 39), que era na
época superior a 80 anos.
O réu apelante, ao aceitar a proposta de seguro, e ao receber os valores
dos prêmios que foram efetivamente pagos, gerou expectativa no
segurado de que a indenização securitária seria paga no caso de sinistro
previsto na apólice.
Admitir que a seguradora aceite a proposta de seguro e receba os valores
dos prêmios sem se obrigar a oferecer a contraprestação devida, seria
infringir o princípio da boa-fé contratual.
Ora, se o réu tem como uma de suas atividades profissionais a
comercialização de seguros, é de se esperar que exija do segurado as
informações necessárias à análise da viabilidade da formalização do
contrato.
Não tendo, porém, cumprido tal diligência que lhe cabia, aceitando
proposta de seguro em favor de segurado com mais de 80 anos de idade,
presume-se que decidiu celebrar o contrato mesmo diante desse fato.
Esta corte já se manifestou:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA
CONTRATAR. Contratação sem exigir documento comprobatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
11
idade. A recusa ulterior a realizar os pagamentos, sob a simples alegação
de que o segurado teria omitido sua idade, caracteriza inequívoca
conduta contraditória da ré, que, ao aceitá-lo como segurado, criou-lhe
uma justa expectativa. Vedação ao "venire contra factum proprium".
Incompatibilidade com a boa fé objetiva (...). Negado provimento, com
determinação (Apelação n° 0069700-87.2005.8.26.0002, Relator(a):
Hugo Crepaldi, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 12/11/2012- grifei).
Sendo assim, de rigor o reconhecimento da obrigação ao pagamento da
indenização securitária, nos moldes do avençado pelas partes.
Ademais, não há nos autos nenhum elemento indicativo de que o
segurado tenha agido com má-fé a justificar a reforma da sentença de
procedência, sob o argumento de que houve omissão da idade.
Ante o princípio da boa-fé objetiva, incide-se a proibição do "venire
contra factum proprium". Significa dizer que, é vedado, nas relações
contratuais, comportamento contraditório, baseando-se na regra da pacta
sunt servanda. A apelante durante determinado tempo, gerou
expectativas no apelado, este acreditando que havia celebrado contrato
de seguro. Em vista dessa conduta, houve o pagamento do prêmio de
seguro, coroando a confiança de que a conduta seria mantida”.
(Apelação no 0015498-56.2008.8.26.0132, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, DJe 12/09/2014).
Em síntese, a seguradora recebeu o prêmio sem ressalvas, de
modo que levou a empresa contratante, até pelo longo relacionamento, a crer que
estava integralmente segurada.
É caso, assim, de acolher o recurso para julgar parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento da indenização
securitária estipulada, observada, como consta dos contratos e foi mencionado nas
contrarrazões, o capital segurado total e individual, apurando-se o valor
efetivamente devido em liquidação de sentença.
A apelada é sucumbente e, ante o princípio da causalidade,
deverá arcar integralmente com as custas e despesas processuais. Concernente aos
honorários de sucumbência, não é possível estimar ainda o proveito econômico, ante
a necessidade de apuração do valor devido em liquidação de sentença, com base no
capital segurado. Desse modo, com fulcro no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, arbitra-se os honorários devidos ao advogado da parte autora em R$
15.000,00 (quinze mil reais), considerados os parâmetros do §2o do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-83.2018.8.26.0576
12
normativo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator